Tribunal: TJDFT
Processo: 0740950-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740950-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA, DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA AGRAVADO: ELIANA RIGOTTO LAZZARINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Alessandra Rodrigues Teixeira e Daniela Rodrigues Teixeira (Id. 65041173) contra a r. decisão Id. 64599597, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ter ocorrido preclusão. As Embargantes sustentam que a decisão agravada é omissa, pois deixou de examinar comparativamente o pedido formulado na reconvenção Id. 164124409 com os pedidos Ids. 195888865, 200055581 e 205813334, que são absolutamente distintos. Aduzem que os pedidos das Embargantes não dependem de dilação probatória, pois são simples requerimentos de juntada de extratos bancários para aferição, por prova documental pré-constituída, da necessidade de se sobrepartilhar eventuais valores que não foram relacionados no primeiro inventário. Acrescentam que o indeferimento do referido pedido provocará o ajuizamento de nova sobrepartilha, o que é incompatível com os princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), boa-fé processual (art. 5o do CPC) e cooperação (art. 6o do CPC). Por fim, pugnam pelo acolhimento do recurso integrativo para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 66180211. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Enfatizo, de logo, que os embargos de declaração são viáveis se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, observa-se que as Embargantes, insatisfeitas com a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, pretendem novo exame do que já foi examinado e resolvido. Ocorre que a decisão embargada apresenta com nitidez a razão de não ter conhecido do recurso, em decorrência da preclusão: “Verifico que o presente Agravo não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão. A r. decisão agravada assim se pronunciou: “Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados pela inventariante em ID no 195888865; ID no 200055581 e ID no 205813334 se consubstanciam em uma reedição do item “d” do pedido reconvencional (ID no 164124403 - Pág. 21). Ocorre que, em razão da necessidade de dilação probatória, restou determinado que os pedidos formulados em sede de reconvenção devem ser objetos de ação própria, nos termos da decisão de ID no 173801046. Assim, nada a prover quantos os pedidos da inventariante, pois a questão á se encontra superada nestes autos.” De fato, a Juíza a quo, em decisão proferida em outubro de 2023, se pronunciou sobre o tema, conforme o Id. 173801046 dos autos de referência, com o seguinte teor: “Cuida-se de sobre partilhados bens deixados por falecimento de Ataliba Luiz Mota Teixeira, requerido por Eliana Rigotto Lazzarini, qualificados nos autos. A autora aduz ser a companheira supérstite do falecido. Informa que realizada a partilha extrajudicial dos bens deixados pelo de cujus, ainda resta a partilhar o seguinte: 1) 120.000 (cento e vinte mil) quotas sociais da sociedade Lazzarini e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ: 09.092.995/0001-32, que totalizam R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) do capital social (Doc. 4); 2) saldo de R$ 2.558,45 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) da restituição do Imposto sobre a Renda 018/2019(Doc. 5);4) 1.200 (mil e duzentas) quotas sociais da sociedade AT Arquitetura –empresa de projetos de arquitetura e construção, CNPJ: 00.497.073/0001-30, que totalizam R$ 12.000,00 (doze mil reais) (Doc. 6); 6) 25% da propriedade do terreno, cota estimada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), localizado na cidade de Luziânia-GO, no loteamento denominado PARQUE ALVORADA 1; 7) 2 (dois) consórcios para construção ou reforma no valor aproximado de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) cada: a) Consórcio Banco Bradesco, Grupo 0000658, Cota 00428, Proposta/Contrato 1563698, a ser pago na agência 00707-2, Conta 0000917-2; b) Consórcio Banco Bradesco, Grupo 0000658, Cota 00429, Proposta/Contrato 1564047, a ser pago na Agência 00707-2, Conta 0000917-2; 8) 3 (três) garagens comerciais, avaliadas em R$ 15.501,06 (quinze mil e quinhentos e um reais e seis centavos) cada pela Secretaria de Economia do DF, no Edifício Spazio Verde localizadas na SHIN CA 8 BL. D GR 40, BRASÍLIA-DF, CEP 71505000, com as inscrições de no 51132729, 51132699 e 51132680, registradas no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF; 9) Saldo de R$ 3.066,49 (três mil e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) da caderneta de poupança no Banco Bradesco verificado em 16/09/2020 (Doc. 10); 10) Saldo de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) recebidos de Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários LTDA (Doc. 10 – A); 11) Saldo de R$ 14.402,22 (catorze mil e quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos) no Banco Bradesco em 28/02/2019 (Doc. 10 – B). Lista ainda dívidas (ID82778501) a serem suportadas pelo espólio. Impugnação apresentada sob o Id 164124403, em que defendem que a companheira já é sócia da sociedade denominada Lazzarine e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ 09.092.995/0001-32 parte autora já está em posse da sua cota parte cabível, visto que também opera a meação em seu desfavor. Tratando-se de bem constituído na constância da União, a parte autora não pode tentar ser herdeira e meeira ao mesmo tempo. Aduzem que todos e qualquer saldo de conta corrente em nome do de cujus, tocariam aos filhos, nos termos do acordo da partilha extrajudicial (ID 82778509 -Pág. 5/6). Requerem que os bens particulares como QUOTAS SOCIAIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AT ARQUITETURA, 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA PROPRIEDADE DO TERRENO, COTA ESTIMADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), LOCALIZADA NA CIDADE DE LUZIÂNIA/GO não estão sujeitos a meação, mas devem ser igualmente partilhados entre todos os herdeiros em iguais condições. Agrega que foi pactuado informalmente que os consórcios seriam destinados aos filhos de Ataliba Teixeira. Impugnam as dívidas de IPTU, contador e Honorários sob a alegação de que se trata de dívida de pessoa jurídica alheia ao feito. Relatei. Decido. Os impugnantes têm parcial razão na impugnação apresentada. Os bens listados, adquiridos ou constituídos antes da união são particulares, concorrendo a viúva com os demais herdeiros, não havendo que se falar em meação. O saldo de conta corrente em nome do de cujus, tocariam aos filhos, nos termos do acordo da partilha extrajudicial (ID 82778509 -Pág. 5/6), portanto, a avença deve ser observada nesta sobrepartilha. o que restou acordado não será rediscutido neste processo. O pedido reconvencional demanda a dilação probatória, portanto, nos termos do art. 612 do CPC deve ser objeto de ação própria no que concerne a restituição e indenizações pretendidas. Os consórcios devem fazer parte da sobrepartilha, uma vez que não há contrato formal entre as partes que os afaste da demanda. As dívidas do espólio podem ser por ele suportadas, dívidas de honorários não autorizadas por todos os herdeiros devem ser suportadas somente pelo contratante. Em relação a empresa Lazzarini e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, somente as cotas sociais serão partilhadas neste feito, não sendo este o Juízo responsável pela apuração de haveres da referida empresa, bem como de suas dívidas. Promova-se a citação por edital do herdeiro Fábio Rodrigues Teixeira. I.” Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões a cujo respeito se operou a preclusão. Na espécie, é indene de dúvidas que a questão aqui apresentada já foi superada nos autos de referência. A situação fática não se alterou, logo não se pode renovar pedido acobertado pela preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona segurança jurídica e impede a razoável duração do processo”. Portanto, não prosperam os argumentos dos Embargantes de que há vício na r. decisão embargada que deve ser sanado, pois foram cumpridos os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Friso que os pedidos não são distintos, como alega, já que os que foram considerados preclusos na origem tem estreita relação com os requerimentos de apresentação de extratos bancários. Ademais, o indeferimento de tal pedido, ao contrário do argumento das Embargantes, não é incompatível com os princípios da razoável duração do processo, boa-fé processual e cooperação, pois, como fundamentado alhures, a análise demanda a dilação probatória, portanto, nos termos do art. 612 do CPC, deve ser objeto de ação própria no que concerne à restituição e às indenizações pretendidas. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora